Tribunal: TJSP
Processo: 1033313-14.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Servidores públicos estaduais ativos – Quinquênio – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais com reflexos nos proventos Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Servidores públicos estaduais ativos – Quinquênio – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais com reflexos nos proventos Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.